Tribunal: TJDFT
Processo: 0714401-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0714401-20.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO FERREIRA PEREIRA AGRAVADO: NU PAGAMENTOS S.A. DECISÃO Em consulta ao andamento processual do feito de origem verifica-se ter sido prolatada sentença, circunstância que induz à perda do objeto do presente recurso por tornar desnecessário o provimento recursal inicialmente postulado Ante o exposto, com fulcro no art. 932, III, do CPC e no art. 87, XIII, do Regimento Interno do TJDFT, julgo PREJUDICADO o agravo de instrumento. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se. Brasília/DF, 5 de junho de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator